Tribunal: TJBA
Processo: 8024680-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024680-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA CONCEICAO COUTINHO VIEIRA PIRES

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As quantias devidas pela Fazenda Pública em decorrência do lapso temporal entre a exigibilidade de uma obrigação de fazer e sua efetiva implementação, ainda que decorrentes de título judicial formado em mandado de segurança, configuram obrigação de pagar quantia certa e devem ser satisfeitas por meio do regime constitucional de precatórios ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 831 da Repercussão Geral do STF.

2. A existência de decisão específica do Supremo Tribunal Federal em Reclamação Constitucional, transitada em julgado, que define os contornos executórios de título judicial coletivo, vincula todos os cumprimentos de sentença individuais dele derivados.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8024680-87.2026.8.05.0000
,

em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravada,
MARIA CONCEIÇÃO COUTINHO VIEIRA PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .